Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013474-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (IMPETRANTE), ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA - CPF: 053.893.341-08 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 216.437.921-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO, COM CONTORNOS DE EXTREMA GRAVIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS. PROGNÓSTICO DE BREVE FINALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ.
2.

NEGATIVA DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

1.2.
A complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei.

1.3.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda sinalizam prognóstico de breve finalização da fase probatória, descabe cogitar constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Jair Klasner

contra ato supostamente ilegal do
MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT
, cometido nos autos da ação penal nº. 1001059-51.2022, em que se apura o envolvimento do paciente no crime de
Homicídio Qualificado

por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP).

Em linhas gerais, o impetrante s
ustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente, recolhido cautelarmente desde
16.8.2023
,
está eivada de ilegalidade, dado o injustificável
excesso de prazo para conclusão da fase instrutória
.

Alerta que “
no dia 14/03/2024 houve a última audiência de instrução, momento que o Ministério Público fez as alegações finais, sendo requerido pela defesa a apresentação das Alegações por Memoriais que, fez juntada no dia 19/03/2024, após sendo concluso para Decisão
” (sic).

Discorre, contudo, que “
somente no dia 08/05/2024, após 40 dias conclusos a Douta Magistrada
a quo
, proferiu decisão, convertendo o julgamento de pronúncia ou impronúncia em reabertura à Instrução Processual com as devidas diligências, mantendo o réu preso
” (sic).

Desta forma, e ainda enfatizando a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade do encarceramento, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 214990179).

Instruiu a inicial com documentos (ID 214990186 a 214993687).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 215953671).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 216088689).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 217333245), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e VI, do CP). Prisão preventiva. Pedido de revogação, sob a alegação de injustificado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, ausência dos requisitos para a prisão preventiva e ausência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. Descabimento. Inexistência de indevida letargia imputada ao magistrado singular na condução do processo. Processo complexo. Em tais casos, prevalece o princípio da razoabilidade, e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido. Situação prisional reanalisada pelo Juízo de origem, tendo sido externado que os fundamentos da segregação cautelar do paciente se mantêm hígidos. Necessidade de preservação da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso.
Modus operandi
que evidencia a periculosidade do agente. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 18.10.2022, o paciente, impelido por motivo fútil e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo contra
José do Carmo de Oliveira
, provocando-lhe ferimento que foi a causa da sua morte.

A denúncia foi oferecida em
15.5.2023
e recebida em
18.6.2023
.

Em
16.8.2023
, por ordem deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (1025043-36.2023), o paciente foi
preso preventivamente
.

Em
25.9.2023
, ele apresentou resposta à acusação.

Em
16.10.2023
, a autoridade acoimada coatora ratificou o recebimento da denúncia, afastou as preliminares levantadas pela defesa técnica e indeferiu o pedido de revogação da prisão processual.

Nas Audiências de Instrução realizadas em
28.11.2023
,
28.2.2024
e
14.3.2024
, foram inquiridas as testemunhas arroladas por acusação e defesa e realizado o interrogatório do paciente; na última Audiência, inclusive, o
Ministério Público
apresentou suas alegações finais na forma oral, medida que a defesa técnica só tomou dias depois, na forma escrita.

Já em
8.5.2024
, embora os autos estivessem conclusos para decisão, o Juízo
a quo
oficiante, conforme se extrai das informações prestadas a esta Corte,
converteu o julgamento em diligência
, “
reabrindo-se a instrução criminal, eis que o conteúdo do laudo de extração de dados do celular apreendido em posse do acusado fora disponibilizado após o prazo para apresentação das alegações finais de ambas as partes ter se esvaído e diante da necessária juntada do laudo pericial referente às requisições de perícia nº 2022.15.38960 (id. 115767803) e nº 2022.15.40852 (id. 115767654), as quais se mostram peças relevantes para a instrução processual
” (ID 216088689).

Na deliberação judicial, foi determinada a:
a)
“
intimação das partes da disponibilização, na Secretaria, do material referente à extração de dados do celular apreendido
”;
b)
“
expedição de ofício à Diretoria Geral da Politec e ao Delegado da Delegacia de Polícia Civil de Cotriguaçu-MT para que informem sobre os laudos periciais referentes às requisições de perícia números 2022.15.38960 (Num. 115767803) e Nº 2022.15.40852 (Num. 115767654), em 10 (dez) dias
” e
c)
“
manutenção do Laudo Pericial Nº 552.2.13.9831.2023.12884-A01 nos autos, com livre visibilidade às partes
” (ID 216088689).

Este
writ
foi impetrado em
16.5.2024
(ID 214990179).

Premissas em mesa, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o aventado ato constritivo,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Primeiro, porque o
excesso de prazo
para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 14.3.2022).

Segundo, porque
é admissível um certo atraso processual
, sobretudo em casos complexos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, constatou-se a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Sob essa perspectiva, não se poderia esperar da autoridade judiciária outro caminho senão converter o julgamento em diligência, afinal, dar início ao julgamento da lide sem antes oportunizar às partes pleno e irrestrito acesso às provas técnicas faltantes tornaria letra-morta, dentre outras, as garantias do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Continuando e em terceiro lugar,
porque desde o recebimento da peça acusatória, datado de 18.6.2023,
não
transcorreu prazo substancial ou desarrazoado, especialmente se considerarmos que o feito tramita em vara única e apenas um magistrado é responsável pela condução de dezenas de milhares de processos em trâmite na localidade.

E quarto,
porque
a autoridade judiciária vem movimentado o feito em prazos adequados, que
não permaneceu paralisado por longos períodos
, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

De todo modo, consoante visto nas linhas acima, a ordem judicial está na iminência de ser cumprida, o que remonta à ideia de que, tão logo efetivadas as medidas e as partes ratificarem e/ou complementarem as alegações finais apresentadas anteriormente, a pretensão acusatória será julgada, a denotar o
prognóstico de breve prolação de decisão
.

Enfim, como a tese de excesso de prazo para conclusão da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade
e das
peculiaridades do concreto
, e o prolongamento do curso processual, na hipótese dos autos, está apoiado em elementos legítimos,
não
há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De qualquer forma, existem, sim,
indicativos
do envolvimento da paciente na conduta delituosa, conforme se extrai dos elementos de informação colhidos na fase investigatória e das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, muito
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, por não vislumbrar a suposta ilegalidade decorrente do excesso de prazo da custódia e por remanescerem, igualmente, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, afigura-se de todo
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Jair Klasner
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024